Tribunal: TJBA
Processo: 8000292-94.2023.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000292-94.2023.8.05.0269 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROBERTO LIMA OLIVEIRA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO NA ACADEPOL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NORMA ESTADUAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. ACOLHIMENTO DO RECURSO HORIZONTAL PARA REFORMAR O JULGADO E PROVER O APELO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto por servidor público estadual, policial civil, visando ao reconhecimento do direito à averbação do período de frequência ao curso de formação na Academia de Polícia Civil (ACADEPOL) para fins de contagem de tempo de serviço, objetivando aposentadoria especial. 2. Pedido principal: reconhecimento do tempo de frequência ao curso de formação como de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se o período de frequência ao curso de formação na ACADEPOL pode ser computado como tempo de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial de policial civil, diante da ausência de norma estadual específica. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Código de Processo Civil (CPC) admite embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 5. A Constituição Federal, art. 24, XVI, estabelece competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis, cabendo à União editar normas gerais e aos Estados suplementá-las. 6. A Lei Federal nº 4.878/1965, art. 12, prevê que a frequência a cursos de formação profissional para primeira investidura em cargo policial é considerada de efetivo exercício para fins de aposentadoria. 7. O art. 14, §2º, da Lei nº 9.624/1998, determina que o tempo de formação será computado como de efetivo exercício, exceto para estágio probatório, estabilidade, férias e promoção. 8. No caso concreto, o curso de formação foi realizado antes da vigência da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia (Lei nº 11.370/2009), inexistindo norma estadual específica à época, o que autoriza a aplicação da legislação federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: a) Na ausência de norma estadual específica, aplica-se a legislação federal que reconhece o tempo de frequência ao curso de formação na Academia de Polícia Civil como de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial de policial civil. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 8000292-94.2023.8.05.0269, em que figura como embargante ROBERTO LIMA OLIVEIRA e, como parte recorrida, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e ACOLHÊ-LOS, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de ______________ de _____. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça